Tribunal: TCU
Processo: 016.354/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4458/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da SecexAdmin emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumpridas a determinação constante do subitem 1.9.1 do Acórdão 7891/2021-TCU-Primeira Câmara , exceto com relação às contratações de pessoal tratadas nos parágrafos 7 e 8 da instrução à peça 35, cujo cumprimento deverá ser acompanhado pelo Conselho Federal de Representantes Comerciais (Confere), determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 017.726/2020-4 ; expedindo-se a determinação abaixo. 1. Processo TC- Processo 016.354/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Rio Grande do Norte. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações: 1.6.1. encaminhar cópia integral deste processo, inclusive desta decisão e da instrução, (peça 35), ao Conselho Federal de Representantes Comerciais (Confere), o qual poderá exercer sua função fiscalizatória primária, analisando as questões objetos deste processo, em especial a tratada nos parágrafos 7 e 8 da referida instrução; e ao Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Rio Grande do Norte.